Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS MENORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os documentos juntados aos autos de referência não demonstram que a situação financeira atual do genitor o impede de pagar os alimentos fixados de forma provisória, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.